Tribunal: TJDFT
Processo: 0725077-52.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE APARELHO DE TV. ATRASO NA ENTREGA. CANCELAMENTO COMPRA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DIREITO DE PERSONALIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A pretensão deduzida na inicial é de reparação de danos morais decorrente de descumprimento contratual. Narra o autor que em 08/05/2020 adquiriu da ré uma TV de 32 polegadas pelo valor de R$ 899,00, com a promessa de entrega do produto em até sete dias na loja. O produto não foi entregue e foi assinalado novo prazo de 15 dias úteis, também não atendido. Passados quase dois meses da compra, sem que o produto fosse entregue, promoveu o cancelamento da compra. Afirma que o produto se destinava à substituição de outro aparelho e que ficou privado do entretenimento proporcionado pela TV.
2. O recurso interposto pelo autor busca a reforma da sentença proferida pelo 6o Juizado Especial Cível de Brasília julgou improcedentes os pedidos iniciais. Requer concessão de gratuidade de justiça e reparação por danos morais amparado na teoria do desvio produtivo do consumidor.
3. Demonstrada a carência de recursos financeiros pelo recorrente (Id 22578534), faz jus ao benefício da gratuidade judiciária, na forma disciplinada pelos arts. 98 a 102 do Código de Processo Civil - CPC, ficando dispensado do pagamento do preparo. Gratuidade de justiça deferida.
4. O dano moral é aquele que agride ou menospreza, de forma intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir em seu alcance meros contratempos, sob pena de minimizar um instituto. Assim, para que exista dano moral é necessário que ocorra real e efetiva afronta aos atributos da personalidade do indivíduo, tais como a honra, a imagem e dignidade, gerando nele forte angústia a ponto de superar o mero dissabor.
5. No caso, ainda que o atraso na entrega do aparelho de TV possa ter trazido aborrecimentos ao autor, tal fato não foi suficiente para ofender a sua dignidade, imagem ou honra. Do mesmo modo, não há elementos nos autos capazes de demonstrar que o autor tenha sofrido perda de tempo útil na resolução do problema a ensejar a aplicação da teoria do desvio produtivo do consumidor.
6. Ademais, o inadimplemento contratual, por si só, não enseja indenização por danos morais, porquanto tal caracterização exige a demonstração de circunstâncias excepcionais, o que não ocorreu no caso dos autos.
7. Assim, ausente qualquer prova de que o recorrente suportou desdobramentos mais graves com repercussão sobre seus direitos da personalidade, a rejeição do pedido é a medida que se impõe.
8. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente em custas e honorários, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa ante a gratuidade de justiça deferida. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da Lei n. 9099/95.